Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO APELO. COBRANÇA DE ALUGUEL. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. APELO DO RÉU. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO VALOR DO ALUGUEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID 19. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA DE AFETAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO LOCATÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DE INDEXADOR ESTABELECIDO NO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO INGPM. APLICAÇÃO. APELO DO AUTOR PROVIDO.
1. Apelação Réu. Não há previsão legal especifica instituída em razão da pandemia do vírus Covid 19 que dê suporte ao pedido de redução de contrato de locação comercial, mas tratando-se de relação jurídica onerosa que se entende do curso do tempo, está sujeita, em tese, a ser afetada pela teoria da imprevisão, com lastro nos arts. 317, 478, 479 e 480, do CC.
2. Segundo a teoria da imprevisão, disposta no art. 317 do CC, "quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação."
3. Na hipótese, concluída a instrução probatória, verifica-se que o apelante não comprovou afetação à base jurídica do contrato que justifique a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, não demostrando o seu faturamento no período.
4. Ainda que a apelante e demais empresas possam ter sofrido os efeitos econômicos das medidas de isolamento social, o que é fato notório e atingiu a atividade de comércio em quase toda sua totalidade, não fez prova da alegada inatividade econômica, e não demonstrou efetivo comprometimento de faturamento, de modo a inviabilizar a manutenção do contrato, o que afasta aplicação da teoria da imprevisão.
5 Apelação Autor. Comprovado nos autos que as partes convencionaram o índice de atualização monetária, para casos de inadimplemento de aluguéis e demais despesas com o imóvel locado, especificamente o IGPM, e não havendo qualquer razão para a sua não aplicação, é necessária retificação da sentença no ponto, apenas para aplicação do índice pactuado.
6. Apelação do réu desprovida apelação do autor provida.